Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-25.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002430-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HIZET DA SILVA BARBOSA - CPF: 012.875.801-57 (APELANTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 1002430-25.2025.8.11.0041

APELANTE: HIZET DA SILVA BARBOSA

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas causas em que o valor atribuído for muito baixo, como no caso das ações de exigir contas em primeira fase, deve o magistrado fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, de modo a remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.

2. Recurso de apelação provido parcialmente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HIZET DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas nº 1002430-25.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas da venda do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$1.000,00).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório (R$ 100,00), incompatível com o trabalho desenvolvido por seus patronos, que atuaram na distribuição da ação, impugnaram a contestação, atuaram em sede recursal através de agravo de instrumento para pleitear a justiça gratuita e agora em sede de apelação.

Alega a necessidade de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, citando precedente deste E. Tribunal de Justiça, que, em caso idêntico, fixou honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou conforme parâmetros mínimos da tabela da OAB/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 295337882).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se unicamente à análise do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em R$ 100,00 (cem reais).

Com efeito, trata-se de
Ação de Exigir Contas
decorrente de uma
Ação de Busca e Apreensão
proposta pelo banco apelado, procedimento especial previsto nos arts. 550 a 553 do CPC, em que na primeira fase discute-se apenas a existência do dever de prestar contas, e, caso reconhecido, determina-se a apresentação destas em prazo razoável.

Considerando a natureza da demanda, o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, pois reflete apenas o interesse econômico imediato da primeira fase do procedimento, que se limita ao reconhecimento do dever de prestar contas.

Ocorre que, ao aplicar o percentual de 10% sobre esse valor, os honorários advocatícios resultaram em montante irrisório (R$ 100,00), que evidentemente não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 85, §8º, que:

"§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º."

O dispositivo legal acima transcrito autoriza expressamente o magistrado a fixar os honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, justamente para evitar situações como a presente, em que a aplicação mecânica de percentual sobre o valor da causa resulta em quantia irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia.

Verifica-se que o patrono da apelante atuou com zelo, apresentando petição inicial fundamentada, impugnando especificamente a contestação apresentada e ainda interpôs agravo de instrumento para garantir o benefício da justiça gratuita à sua cliente, obtendo êxito.

No caso em exame, considerando o trabalho realizado pelo advogado, a natureza da causa, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo profissional demonstrado, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Esse valor atende aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC e remunera de forma mais digna o trabalho advocatício desenvolvido, superando a quantia irrisória fixada na sentença.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART.
85
DO
CPC/15
. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(
AgInt no AREsp 1337674/DF
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART.
85
,
§ 2º
, DO
CPC/2015
. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo
§ 2º
do art.
85
do
CPC/2015
, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC/2015
, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no
REsp 1746254/SP
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº
257
DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS
§§ 2º
E
8º
DO ART.
85
DO
CPC
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº
257
do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro
DPVAT
. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas no tocante ao valor dos honorários advocatícios, majorando-os para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025